Tribunal: TJDFT
Processo: 0746596-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746596-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VERA LUCIA RODRIGUES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão que, na ação de conhecimento ajuizada por VERA LÚCIA RODRIGUES DUARTE, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão de débitos automáticos em conta corrente da autora de parcelas de empréstimos, sob pena de multa. Conforme informação obtida no Sistema de Consulta Processual, o processo originário foi sentenciado. Assim sendo, ocorreu a perda de objeto do agravo.. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator